Tribunal: TJDFT
Processo: 0722585-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso inominado. omissão. Vício inexistente. Inconformismo quanto à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso por ela interposto, mantendo a sentença condenatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na análise dos áudios anexados aos autos, que demonstram que a empresa não condicionou o serviço de sepultamento ao pagamento dos débitos em aberto.
III. Razões de decidir
3. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela embargante, não havendo que se falar em omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
4. A fundamentação trazida no acórdão é clara ao esclarecer que a empresa ré condicionou a prestação do serviço de sepultamento ao pagamento dos débitos relativos ao contrato de manutenção de jazigo, configurando o vício de consentimento previsto no art. 151 do CC. Diverso do alegado pelo embargante, o áudio anexado sob ID 61582421 está em conformidade com o que foi decidido, pois demonstra que, se não houvesse o pagamento do valor devido, não seria viabilizado o sepultamento da genitora do autor.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.